Tribunal: TJES
Processo: 5001612-83.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001612-83.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO PACHECO VANELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001612-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO PACHECO VANELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Ordem denegada.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001612-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO PACHECO VANELLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO PACHECO VANELLI
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Criminal de Castelo/ES nos autos da Ação Penal nº 0000119-88.2021.8.08.0013.

Extraio dos autos que o paciente foi sentenciado pela prática do crime previsto no artigo artigos 33, 35 e 40 da lei 11.343/06.

Em abordagem inicial, o pleito defensivo aduz excesso de prazo no encaminhamento dos autos originais a este Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso de apelação interposto.

Entretanto, em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, em consulta ao sistema E-Jud, verifiquei que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2.266 (dois mil duzentos e sessenta e seis) dias-multa.

Constatei, ainda, que os referidos autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 08/11/2022, tendo sido recebidos apenas 20 dias depois, em 28/11/2022.

Ademais, em consulta ao PJe, verifiquei que a apelação foi distribuída por prevenção a este Relator e se encontra conclusa para despacho, uma vez que um dos apelantes não apresentou razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4º do Código de Processo Penal.

Feitas essas considerações, conforme ressaltado em sede de cognição sumária, não vislumbrei indevida dilação no prazo de remessa ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que o Magistrado de origem impulsionou o feito regularmente e que o recurso já foi recebido.

Cumpre ressaltar, ainda, que se trata de feito complexo, com 14 (quatorze) réus que contam com diferentes defesas.

Nesse sentido, não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que os procedimentos levam para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade, conforme pacifico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO RECURSO NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO. PENAS ELEVADAS IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

2. No caso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que o recurso foi registrado no sistema no dia 10/12/2021, o Ministério Público foi ouvido e os autos estão conclusos com o Relator (1500079-52.2021.8.26.0588). Portanto, considerando a complexidade da causa, o tempo de tramitação do recurso, cerca de 12 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva dos réus.
Ademais, cumpre lembrar o patamar de pena a que os pacientes foram condenados (15 anos, 7 meses e 13 dias de reclusão), e que
"
a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação
" (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 779.445/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Ante o exposto, entendo que inexiste qualquer dilação nos prazos legais capaz de ensejar na flexibilização da prisão preventiva, razão pela qual
denego
a ordem.

20 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.